Tribunal: TJMT
Processo: 0010162-90.2008.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010162-90.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVETE PISATTO MEZZOMO - CNPJ: 00.958.544/0001-60 (APELANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (APELADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), SANTO ONOFRE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 07.001.351/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VARZEAGRANDESSE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SWAMI RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARIA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLIMPIA RODRIGUES - CPF: 782.465.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
– PENHORA DE BENS MÓVEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO PELA EMBARGANTE DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM EMPRESA QUE NÃO INTEGRA A EXECUÇÃO – COMPRA REALIZADA QUASE DOIS ANOS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA PENHORA E ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS BENS ESTAVAM NA POSSE DA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo
674: “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”
Aliado a isso, o
artigo 1.226 do Código Civil estabelece que “
Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.
”

Demonstrado pela embargante a celebração de contrato de compra e venda, a posse sobre os bens e que o contrato
foi celebrado em 1º.06.2006, a ação de execução ajuizada em 13.04.2007 com efetivação da penhora na data de 15.02.2008, quase 02 (dois) anos após a aquisição, estão presentes os requisitos do artigo 674 do CPC, impondo-se a procedência dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010162-90.2008.8.11.0002

APELANTE: IVETE PISATTO MEZZOMO

APELADO: REFRIGERANTES UNIÃO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVETE PISATTO MEZZOMO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de improcedência dos embargos de terceiro, para que a execução prossiga em seus ulteriores termos, com condenação da embargante com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A apelante sustenta que comprovou documentalmente e pelo depoimento do Sr. George Augusto Lauzen que o contrato de compra e venda para aquisição dos bens penhorados foi celebrado 624 dias antes da penhora, mesmo assim o Magistrado entendeu pela improcedência da demanda.

Argumenta que
se tratando de bens móveis, não é necessária a formalização do ato por meio de contrato de compra venda, nem mesmo da presença de testemunhas, basta para perfectibilizar o negócio jurídico, a simples tradição do bem, ou seja, a entrega da coisa ao adquirente, com a intenção de lhe transferir a sua propriedade ou a posse. Diferente do que ocorre com os bens imóveis, os quais exige o registro do título translativo, por força do artigo 1.245 do CC/2022.

Menciona que a obrigatoriedade de haver duas testemunhas no contrato de compra e venda é apenas para conferir-lhe força executiva, nos termos do artigo 784, III do CPC, mas o contrato dos autos foi firmado em 2006, época em que vigorava o Código de Processo Civil de 1973, o qual sequer possuía tal previsão no rol do seu artigo 585; assevera, ainda que ausente registro em cartório, a regra do artigo 482 dispõe que a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.

Frisa que “
o contrato de compra e venda foi firmado em 01/06/2006. O processo que determinou a penhora e avaliação dos bens foi autuado em 16/04/2007, ou seja, um ano e oito meses após a aquisição do maquinário. E por fim a penhora ocorreu em 15/02/2008. A rigor, dentre o contrato de compra e venda até a penhora se passaram 624 dias”
. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastada a constrição sobre seus bens.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
apelante sustenta que comprovou documentalmente e pelo depoimento do Sr. George Augusto Lauzen que o contrato de compra e venda para aquisição dos bens penhorados foi celebrado 624 dias antes da penhora, mesmo assim o Magistrado entendeu pela improcedência da demanda.

Argumenta que
se tratando de bens móveis, não é necessária a formalização do ato por meio de contrato de compra venda, nem mesmo da presença de testemunhas, basta para perfectibilizar o negócio jurídico, a simples tradição do bem, ou seja, a entrega da coisa ao adquirente, com a intenção de lhe transferir a sua propriedade ou a posse. Diferente do que ocorre com os bens imóveis, os quais exige o registro do título translativo, por força do artigo 1.245 do CC/2022.

Menciona que a obrigatoriedade de haver duas testemunhas no contrato de compra e venda é apenas para conferir-lhe força executiva, nos termos do artigo 784, III do CPC, mas o contrato dos autos foi firmado em 2006, época em que vigorava o Código de Processo Civil de 1973, o qual sequer possuía tal previsão no rol do seu artigo 585; assevera, ainda que ausente registro em cartório, a regra do artigo 482 dispõe que a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.

Frisa que “
o contrato de compra e venda foi firmado em 01/06/2006. O processo que determinou a penhora e avaliação dos bens foi autuado em 16/04/2007, ou seja, um ano e oito meses após a aquisição do maquinário. E por fim a penhora ocorreu em 15/02/2008. A rigor, dentre o contrato de compra e venda até a penhora se passaram 624 dias”
. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e afastada a constrição sobre seus bens.

Dos autos se extrai que a apelante apôs embargos de terceiro em razão de decisão nos autos da ação de execução ajuizada
por REFRIGERANTES UNIÃO S.A. em desfavor de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS VARZEAGRADENSE, sob n. 0014141-94.2007.811.0002.

Na petição inicial a apelante relatou que em 15.02.2008 foram penhorados bens de sua propriedade avaliados em R$12.400,00; disse que não pertenciam à executada, mas haviam sido adquiridos pela embargante em 1º.06.2006, da empresa Sândi & Cia Ltda. assim, requereu a procedência dos embargos, para que fosse desconstituída a penhora realizada sobre os bens penhorados.

Em sua defesa, a empresa embargada sustentou que os bens penhorados não pertenciam à empresa Sandi&Cia Ltda., sendo o instrumento particular de compromisso de compra e venda inábil, pois a venda de ativos entre empresas exige a emissão de nota fiscal, inexistindo provas de que os bens pertenciam de fato à empresa Sândi, que é representada por José Swani Rodrigues, também, representante da devedora Ind. E. Com. de Bebidas de Várzea Grande, indicando que se trata de venda realizada de forma simulada com o objetivo de fraudar a execução.

Pois bem. No “
contrato de compra e venda de máquinas equipamentos
” celebrado entre a apelante e a empresa Sandi & Cia Ltda. (vendedora), datado de 1º.07.2006, consta que ela (apelante) adquiriu diversos bens móveis, dentre eles os objetos da penhora na execução (tanques de aço, filtro com motor acoplado, caixas de vasilhames, caixas de engradado vazias, bombonas plásticas com proteção de ferro). O contrato está assinado pela compradora, vendedora e 01 (um) testemunha.

Na sentença de improcedência dos embargos, um dos fundamentou do Magistrado consistiu em:

“
Com efeito, referido instrumento não foi assinado por duas testemunhas nem sequer houve o reconhecimento de firma ou autenticação cartorária que confira fé à sua realização na data estipulada, de modo que seus termos podem ter sido facilmente alterados.

Nesse passo, o documento apresentado, por si só, não é hábil para produzir efeitos para além das partes do contrato.
”

O artigo 1.226 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.
”

Nesse passo, ainda que ausente notas fiscais ou outros documentos que indicassem que a
propriedade dos bens penhorados pertenciam à empresa Sandi&Cia Ltda., ou nota fiscal que comprovasse a transferência do bens móveis pertencentes à citada empesa para a embargante

na data do contrato, certo é que a apelante demonstrou a celebração do “
contrato de compra e venda de máquinas equipamentos
” com a empresa Sandi & Cia Ltda. (vendedora), que não integra a ação de execução (ainda que possua o mesmo representante, Sr. José Swani Rodrigues
), assinado pela compradora, vendedora e 01 (um) testemunha.

Ademais, pelo conjunto probatório percebe-se que os bens foram penhorados na sede da empresa embargante, visto que a pessoa jurídica de
Refrigerantes União S.A. tem sede na Avenida Ciríaco Cândia, 500, Bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT, já a devedora Indústria e Comércio de Bebidas Varzeagrandense Ltda. na Rua Principado, s/n, Bairro 23 de Setembro, Várzea Grande/MT e a vendedora Sandi & Cia Ltda está sediada na Avenida V, Distrito Industrial, Cuiabá/MT.

E a embargante Ivete Pisato Mezzomo tem sede no Lote 10, s/n, quadra 01, Distrito Industrial, Campo Verde/MT, mesmo local que foi realizada a penhora. Consta no Auto de Penhora e Avaliação que o Oficial de Justiça realizou o ato na zona urbana, Distrito Industrial do Município de Campo Verde/MT.

A penhora dos bens na sede da embargante demonstra a efetiva tradição que, corroborado ao contrato de compra e venda, evidenciam que ela não é parte na execução e sofreu constrição de seus bens e que estavam em sua posse, de modo que pertinente os fundamentos das razões recursais.

Já a prova testemunhal, salvo melhor juízo, demonstra a aquisição dos produtos. Em seu depoimento, a
testemunha George Augusto Lauzen, ex-funcionário da embargante relatou que ela adquiriu os produtos da pessoa de José Rodrigues e a embargada menciona que ele (José Swani Rodrigues
) também é representante da empresa Sandi & Cia Ltda. de que a autora comprou os bens.

Disse ainda a testemunha:

“Ela (embargante) tinha uma fábrica de bebidas, no Distrito Industrial em Campo Verde.
Ela adquiriu produtos usados de outra empresa, de pessoa conhecida como José Rodrigues, que também tinha uma empresa em Cuiabá ou Várzea Grande, não sei
. Não sei se a pessoa Jurídica era a Sândi & Cia.
Ela comprou tanque de inox. Isso foi há muito tempo, mais ou menos na época do contrato de julho de 2006
.
Comecei a trabalhar para ela em 2001.
(...)
Isso que está no contrato foi o que ela comprou. Antes era outro modelo, daí ela industrializou, para agilizar
(...)
ela tinha essas coisas descritas no contrato.
Ela tinha uma indústria já, mais artesanal manual, e ela queria aumentar a produção, e industrializou

(...).”

Não bastasse isso, o
“
o contrato de compra e venda”
foi celebrado em 1º.06.2006 e a ação de execução, na qual foi realizada a penhora, foi ajuizada em 13.04.2007, além disso, a penhora foi realizada na data de 15.02.2008, quase 02 (dois) anos após a aquisição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– TUTELA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO –
AQUISIÇÃO ANTERIOR À DATA DO BLOQUEIO
– AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO –
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso em que a compra e venda celebrada entre as partes se aperfeiçoa com a tradição, a venda se deu em 24.02.2019, ou seja, em data anterior a constrição judicial, ocorrida em abril de 2019, e, ainda, que a parte embargada se manifestou a favor do levantamento da constrição, é de ser reconhecido o direito do embargante de terceiro à manutenção provisória da posse do veículo
, até o julgamento dos Embargos de Terceiro
” (N.U 1001102-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
TRADIÇÃO DO BEM - COMPROVAÇÃO
- INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL JUNTO AO DETRAN - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A VENDA - ANOTAÇÕES NO PRONTUÁRIO DO AUTOR - DANOS MORAIS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A transferência de propriedade de bens móveis, como o veículo automotor objeto da lide, se perfectibiliza pela tradição (art. 1.267 do Código Civil).
2. A fixação de indenização por danos morais depende de prova da lesão à honra subjetiva da parte, com ofensa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.024657-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, julgo procedente os embargos de terceiro, para desconstituir a penhora realizadas sobre os bens de indicado em fls. 309 do Feito 0014141-94.2007.8.11.0002.

Condeno a embargada/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023